Tribunal: STF
Processo: Rcl 74128
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. AÇÃO CONSTITUCIONAL. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO. AÇÃO INADMITIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I. Caso em exame



    1. Acórdão embargado que manteve a decisão que negou seguimento à reclamação.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a existência das omissões apontadas.



    III. Razões de decidir



    3. Uma vez negado seguimento à reclamação, descabe o saneamento da inicial a fim de ver atribuído, nesse momento processual, valor à causa, especialmente diante da ausência de prejuízo à parte. Isso porque se tratar de reclamação em tramitação perante a Segunda Turma do STF, órgão colegiado cujo entendimento está sedimentado no sentido de que não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, dada a natureza constitucional da ação reclamatória.



    4. Ausentes no acórdão embargado obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados, a rejeição do recurso é medida que se impõe.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração rejeitados.